Tribunal: TJMT
Processo: 1076343-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076343-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSMAILTON GARCIA DOS REIS ALMEIDA - CPF: 023.999.471-00 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO RODRIGUES SILVA - CPF: 005.589.211-67 (RECORRIDO), TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1076343-97.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
luís fernando rodrigues silva
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de propriedade do veículo a partir da propositura da ação, determinando a expedição de ofício ao Detran/MT para retirada do nome do autor do cadastro do veículo. Os recorrentes suscitaram ilegitimidade passiva e ausência de comunicação da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão da ausência de citação válida do comprador, litisconsorte passivo necessário; e (ii) estabelecer se a ilegitimidade passiva do Estado e do Detran/MT poderia ser reconhecida nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário (comprador do veículo) configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizando a constituição válida da relação processual.

4.

O litisconsórcio entre comprador e vendedor é obrigatório nas demandas que tratam da transferência de propriedade de veículo perante o órgão de trânsito, conforme conclusão no 20 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

5.

A nulidade da sentença deve ser declarada de ofício, independentemente da análise das demais matérias recursais, restando o recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário inviabiliza o prosseguimento do feito e impõe a anulação da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. A nulidade da sentença pode ser reconhecida de ofício pela instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; CPC, art. 114; Lei no 9.099/95, arts. 18, I, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 13/03/2025; TJMT, Apelação Cível no 1042002-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran/MT) contra decisão monocrática proferida no ID 302834897, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência da propriedade a partir da propositura da ação e para determinar a expedição de ofício ao Detran/MT, para que, no prazo de 30 dez dias, promova a retirada do nome do demandante do veículo.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, suas ilegitimidades passivas e, no mérito, ausência de comunicação de venda por parte do reclamante.

Ao final, requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 302835852), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
capu
t, da Lei 9.099/95.

Conforme se extrai dos autos, o reclamado Josmailton Garcia dos Reis Almeida não foi devidamente citado (ID 302834894).

Nesse contexto, quando da apresentação de sua réplica, o reclamante requereu,
expressamente
, a expedição de novo mandado de citação ao reclamado Josmailton, indicando o endereço.

Nesse sentido, a conclusão no 20, editada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõe sobre a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre comprador e vendedor, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 20 –
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
(grifei).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMAS DAS RECLAMADAS
. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por Cristal Alimentos Ltda. contra sentença que condenou-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustentou nulidade da citação de uma das requeridas, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. compromete a validade da sentença, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ausência de citação válida de parte expressamente apontada como responsável
pela contratação do transporte (F. R. Serviços e Transportes Ltda.)
configura vício processual insanável, conforme o art. 239 do CPC e art. 18, I, da Lei no 9.099/95, impedindo a constituição válida da relação jurídica processual
. 4. A citação virtual, deferida com base em número telefônico informado pelo autor, não se concretizou em relação à referida empresa, tampouco há comprovação de que a pessoa que recebeu a citação possuía vínculo com a ela. 5. A decretação da revelia com base em citação inválida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).
6. O vício na citação, ato essencial à lide, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e regular andamento do feito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário inviabiliza o regular prosseguimento do feito e impõe a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
. 2. A decretação de revelia sem prévia citação válida configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível no 0580076-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3a Câmara Cível, julgado em 23/11/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, julgado em 13/03/2025.
(N.U 1072286-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis interpostas por Vetor Serviços e Terceirizações Ltda e pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em sede de mandado de segurança, invalidou a habilitação da empresa Costa Oeste Serviços Ltda e declarou inexequíveis propostas de outras licitantes, inclusive da empresa Vetor, no Pregão Presencial n.o 001/2023/PMC, determinando a análise da proposta da impetrante, MD Terceirizados EIRELI.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação/intimação válida da empresa Vetor, litisconsorte passiva necessária, enseja nulidade da sentença; e (ii) saber se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo, dado que o certame foi conduzido por entidade da administração indireta (LIMPURB).

III. Razões de decidir.
3. A ausência de citação/intimação válida da empresa Vetor, cuja proposta foi declarada inexequível, configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 114)
. 4. A posterior ciência informal ou comparecimento da parte após a sentença não supre a ausência de citação formal, nem convalida o vício processual. 5. Quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá, a matéria não foi enfrentada no primeiro grau, razão pela qual não pode ser conhecida por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso parcialmente provido para:
(a) declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a citação/intimação válida da Vetor Serviços e Terceirizações Ltda e nova instrução processual
; e (b) não conhecer da alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, por ausência de apreciação na instância de origem.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que declara inexequível a proposta de empresa licitante sem sua citação válida, quando esta figura como litisconsorte passivo necessário no mandado de segurança. 2. A alegação de ilegitimidade passiva não analisada no juízo de origem não pode ser conhecida em instância recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 114.
(N.U 1042002-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei).

Diante do exposto,
declaro
,
de ofício
,
a nulidade da sentença de primeiro grau
e
determino o retorno dos autos ao Juizado de origem
para o regular prosseguimento do feito
,
restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025